Tribunal: TJDFT
Processo: 0753287-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão, que consiste na condenação do recorrido ao pagamento de R$ 1.608,74. Em suas razões, o recorrente argumenta que não há que se falar em prescrição porquanto é pacífico o entendimento, inclusive neste Tribunal de que havendo o reconhecimento da dívida e a Administração não promove qualquer ato no intento de saldá-lo, permanece suspenso o prazo prescricional. Reforça que o art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32, prevê que a prescrição não tem curso durante a demora que as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo tiverem para o reconhecimento ou pagamento da dívida, além do que o DF não promoveu qualquer ato que representasse seu não interesse em pagar a dívida. Pede a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação.
II. O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi realizado (ID 59723228). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 59723231).
III. Consta da inicial que o autor é professor da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, sendo que, diante da constatação de irregularidades na sua folha de pagamento, protocolou requerimento administrativo para que a correção fosse efetuada. Solicitou, então, os acertos financeiros referentes a suas diferenças salariais, de modo que, em outubro de 2022, houve reconhecimento por parte do ente distrital de que faz jus a R$ 1.608,74, motivo pelo qual entende não ter se operado a prescrição. Os documentos que instruem os autos demonstram que os débitos se referem aos pedidos de no 23/2010, 01/2013, 67/2013, 05/2017, estando vinculados ao processo SEI no 00080-00242012/2022-35 (ID 59721957). A Administração, ao contestar, não apresentou qualquer documentação.
IV. De fato, preconiza o art. 4o do Decreto no 20.910/32, que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. À míngua de contraprova, entende-se que a dívida corresponde aos pedidos de no 23/2010, 01/2013, 67/2013, 05/2017, estando vinculados ao processo SEI no 00080-00242012/2022-35 (ID 59721957), sendo que o reconhecimento e consequente demora apenas para o pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso. Ademais, infere-se da declaração acima mencionada que o autor tem a receber o seguinte montante referente a despesas de exercícios encerrados: R$ 1.608,74, tal fato demonstrando a existência inequívoca de requerimentos administrativos.
V. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”. Portanto, em consonância com entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. No mesmo sentido: (Acórdão 1721412, 07644814220228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. A par disso, aplica-se ao caso a Teoria da Causa Madura, porquanto a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal.
VII. Nesse aspecto, os valores pendentes de pagamento em favor da parte autora referem-se a despesas de exercícios anteriores, reconhecido na via administrativa, conforme documentos anexados com a inicial. Assim, em conformidade com a declaração expedida pelo próprio Distrito Federal, devedor no caso concreto, deve a sentença ser reformada para condená-lo ao pagamento do montante indicado no documento citado, com a incidência da regular atualização monetária.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. MERITO PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 1.608,74 A quantia devida deve ser atualizada até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.